Tribunal: TJMT
Processo: 1047461-28.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047461-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARMINDO AGUIAR DE ALMEIDA - CPF: 138.855.701-06 (RECORRENTE), REGINA CELI SILVA PEREIRA - CPF: 906.010.841-87 (ADVOGADO), VICTOR HUGO DA SILVA FERNANDES - CPF: 058.878.331-57 (RECORRIDO), SERRALHERIA PUNHO DE FERRO LTDA - CNPJ: 41.885.244/0001-86 (RECORRIDO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ELIO URSULINO DOS SANTOS - CPF: 379.845.001-34 (RECORRIDO), AILSON PAULINO RAMOS - CPF: 249.970.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO UTILIZADO A SERVIÇO DE EMPRESA. PREPOSTO SEM VÍNCULO FORMAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO COMITENTE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do proprietário formal do veículo e condenou solidariamente o condutor e a empresa Serralheria Punho de Ferro Ltda. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 9.359,12, corrigido e acrescido de juros, afastando o pedido de danos morais. No recurso, a empresa recorrente sustenta ausência de vínculo com o motorista e inexistência de relação de preposição, requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a empresa recorrente responde civilmente pelos danos causados em acidente de trânsito por condutor que, embora sem vínculo empregatício formal, conduzia veículo sob sua posse e administração, utilizado na execução de serviços da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do comitente decorre da atuação de seus prepostos, independentemente da existência de vínculo empregatício formal, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, bastando que o ato danoso tenha ocorrido no exercício ou em razão das funções desempenhadas.

4.

A prova constante dos autos evidencia que o condutor mantinha relação funcional com a empresa recorrente, demonstrada pelo contato do autor por meio do canal comercial da serralheria, que reconheceu e tratou do evento, circunstância não impugnada de forma específica pela recorrente.

5.

A ausência de registro celetista não afasta a caracterização de preposição, uma vez que a responsabilidade do comitente é objetiva e independe de culpa.

6.

A propriedade formal do veículo, registrada em nome de terceiro, não é determinante para a definição da responsabilidade civil, prevalecendo a posse e o uso do bem pela empresa recorrente no momento do fato danoso.

7.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por orçamento de concessionária, não havendo impugnação técnica ou demonstração de valor diverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A empresa que detém a posse e o uso funcional de veículo envolvido em acidente de trânsito responde objetivamente pelos danos causados por preposto, ainda que sem vínculo empregatício formal.

2.

A ausência de propriedade registral do veículo não afasta a responsabilidade civil do comitente que o utiliza em suas atividades.

3.

O contato institucional e a assunção de tratativas pela empresa após o acidente configuram reconhecimento implícito da atuação do preposto em seu nome.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECUSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1047461-28.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Serralheria Punho de Ferro Ltda

Recorrido(s):

Carmindo Aguiar de Almeida

Victor Hugo da Silva

Elio Ursulino dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva
do reclamado Elio Ursulino dos Santos e
opino por julgar parcialmente procedente
o pedido inicial para
condenar
solidariamente os reclamados
Victor Hugo da Silva Fernandes e Serralheria Punho de Ferro Ltda
ao pagamento a título de dano material o valor de
R$ 9.359,12 (nove mil trezentos e cinquenta e nove reais e doze centavos),
corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos), ambos a partir do evento danoso (13/02/2024),
não havendo que se falar em qualquer indenização a título de danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

Na petição inicial, o autor relata que, em 13/02/2023, trafegava com seu veículo Renault Sandero pela via pública quando foi atingido na traseira por um veículo Fiat Fiorino, que era conduzido pelo primeiro requerido, o qual não possuía habilitação. Narra que, após o acidente, manteve contato com a Serralheria Punho de Ferro por meio de número comercial disponibilizado no aplicativo de mensagens, tendo encaminhado fotos e vídeos do ocorrido para fins de tratativas acerca do reparo. Sustenta, ainda, que o primeiro requerido teria efetuado o pagamento parcial de R$ 400,00 para conserto do sensor de estacionamento danificado, sem, contudo, reparar integralmente os danos causados. Diante disso, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais apontados no orçamento colacionado.

No recurso, a empresa recorrente sustenta ausência de vínculo com o condutor, inexistência de relação jurídica com o veículo envolvido e, por consequência, ilegitimidade passiva. Afirma inexistirem provas de que o condutor estivesse a serviço da serralheria e pugna pela reforma integral da sentença.

A controvérsia recursal não gira em torno da dinâmica do acidente ou da responsabilidade do condutor, aspectos já incontroversos diante da revelia regularmente decretada. O objeto do recurso limita-se à alegada ausência de vínculo ou relação de preposição entre o motorista e a empresa recorrente.

A recorrente sustenta três fundamentos centrais: não possui funcionários registrados, conforme certidão juntada de inexistência de vínculos no sistema FGTS; (não é proprietária formal do veículo Fiat Fiorino envolvido no acidente, registrado em nome de Elio Ursulino dos Santos; e não há prova de vínculo ou ordem empresarial ao condutor Victor Hugo, de modo que a sentença teria incorrido em responsabilização automática e sem base probatória.

Primeiramente, a alegação de inexistência de vínculo não merece acolhimento. A sentença não reconheceu vínculo empregatício, mas sim que o condutor Victor Hugo estava representando a empresa, no momento do acidente. A certidão juntada pelo recorrente apenas comprova ausência de relação celetista formal, o que não é suficiente para afastar a responsabilidade civil nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil,
in verbis:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

(...)

Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.

No ponto, o conjunto probatório é contundente: o autor manteve contato via número comercial da empresa imediatamente após o acidente, recebendo mensagem automatizada institucional com identificação expressa “Serralheria Punho de Ferro”.

Tal fato não foi impugnado de forma específica pela recorrente. A existência desse canal institucional, aliada ao teor das mensagens, demonstra não apenas ciência, mas assunção objetiva da tratativa decorrente do acidente, isto é, conduta incompatível com o alegado desconhecimento total do condutor e do veículo.

Quanto à propriedade do veículo, o extrato do DETRAN confirma que o veículo permanece registrado em nome de Elio Ursulino dos Santos. Entretanto, o próprio corréu, em contestação, afirmou que o veículo estava há longa data com a empresa e era utilizado na execução de serviços.

A propriedade registral junto ao DETRAN não é determinante ao deslinde, e sim, o uso funcional do veículo pela recorrente, pois em se tratando de bem móvel por excelência, a propriedade do veículo automotor se transfere pela tradição, em face ao disposto nos arts. 1.226 e 1.267 ambos do Código Civil,
in verbis
:
“Art. 1.226. Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição”. e “Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”.

A jurisprudência é pacifica neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DO BEM MÓVEL - VEÍCULO - TRADIÇÃO - REGISTRO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO - MERA FORMALIDADE - CAUSALIDADE.

1. A transferência do domínio de bem móvel ocorre por meio da tradição, inteligência do artigo 1.267 do Código Civil.

2. Tratando-se de veículo automotor, não é necessário, para que se considere válida a tradição do bem, o registro da transferência da propriedade perante o órgão de trânsito, uma vez que sua finalidade é meramente administrativa.

3. ....

(
TJ-MG
- AC: 10384160049738001 Leopoldina, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2021)

VENDA E COMPRA DE VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN. CONSUMAÇÃO PELA TRADIÇÃO. POSSE. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE.

Nos termos do artigo 1.226 do Código Civil, os direitos reais sobre coisa móvel se adquirem com a simples tradição. No mesmo sentido, o artigo 1 .267 do mesmo Diploma legal estipula que a propriedade das coisas somente se transfere pela tradição, gerando a presunção de que, com esta, se completa o domínio da coisa móvel.

O registro da transferência do veículo junto ao DETRAN não condiciona a validade da compra e venda do bem, porquanto é uma exigência que visa apenas o controle sobre os veículos e seus proprietários, e não a imprimir validade ao ato jurídico.

Assim, presume-se ser o dono do veículo automotor aquele que detém a sua posse direta. Agravo de petição do embargado a que se nega provimento .

(TRT-15 - AP: 00111176820195150134 0011117-68.2019.5.15 .0134, Relator.: ANA PAULA PELLEGRINA LOCKMANN, 5ª Câmara, Data de Publicação: 19/08/2020)

Assim, a transferência da propriedade dos bens móveis, inclusive dos veículos, ocorre com a sua tradição, arts. 1.226 e 1.267 do CC

A sentença corretamente reconheceu a ilegitimidade do proprietário formal, mantendo a responsabilidade da empresa que detinha a posse e administração do bem no momento do fato danoso.

Os danos materiais permaneceram comprovados por orçamento emitido pela concessionária Renault, sem impugnação técnica ou apresentação de orçamento alternativo pela recorrente, razão pela qual a manutenção do valor fixado na sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025